Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. REATIVAÇÃO DO PLANO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito. Se o autor demonstrou, por documentos, os meios constitutivos do seu direito, há de se concluir pelo fiel cumprimento do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. Precedentes. 2.1. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se às hipóteses de falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor.
3. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.
4. Na hipótese vertente, restou demonstrado que o prazo legal exigido foi descumprido pelas partes rés e, nessa esteira, têm o dever de reparar os danos advindos do ato ilícito. 4.1. Noutro giro, as peculiaridades do caso em exame impedem que a reparação de danos consista no dever de restabelecimento do plano de saúde, sob as mesmas condições de cobertura, porquanto configuraria medida desproporcional. 4.2. Deve a obrigação de manutenção no plano, portanto, ser substituída pela obrigação de garantir a portabilidade, sem carência, na forma da legislação de regência.
5. A constatação de conduta abusiva na rescisão contratual unilateral, decorrente da irregular notificação ao consumidor a respeito do cancelamento de plano de saúde coletivo, não enseja, por si só, reparação por danos morais. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.